Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0710747-32.2019.8.07.0001 Embargante(s) KZ ADMINISTRACAO DE RECURSOS PROPRIOS LTDA - ME Embargado MICHELE MARQUES DE SOUSA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por KZ Administração de Recursos Próprios Ltda.-Me contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 21163675) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ora embargante e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a apelação por ela interposta não ser conhecida. A apelante recolheu o preparo recursal (Id 21273614) e opôs embargos de declaração contra a decisão unipessoal desta Relatoria catalogada no Id 21163675. Em razões recursais (Id 21273623), alega, em suma, não ter sido decidido o pedido que formulou nas razões recursais da apelação e reiterou em petição apresentada nesta instância recursal para “deferimento de efeito suspensivo para o levantamento da suspenção do processo de execução, 0714060-69.2017.8.07.0001, que fora determinada pela r. decisão interlocutória Id. 33553304”. Aponta omissão na decisão embargada, porquanto, na hipótese, há demonstração da probabilidade de direito e do risco no caso de não deferimento do efeito suspensivo pleiteado, conforme previsto no art. 995, caput e parágrafo único, do CPC. Ao final, “requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos com a finalidade de sanar a omissão apontada na r. decisão interlocutória para todos os fins e efeitos de direito”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão não padece do vício da omissão afirmado nas razões dos embargos de declaração, visto que o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação (Id 19749024, pp. 21/22) e na petição catalogada no Id 19949439, não fora nela apreciado por uma questão lógica, qual seja, no momento da prolação do decisum embargado a apelação interposta pela ora embargante sequer havia sido conhecida, porquanto estava em curso o juízo de prelibação do recurso, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). O preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC[1], de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal ou de o fazer, em dobro, no prazo assinalado, quando não recolhido na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Indeferida a gratuidade de justiça na decisão embargada, somente após o recolhimento do preparo recursal é que esta Relatoria estaria autorizada a conhecer do recurso e recebê-lo, no efeito devolutivo ou nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o caso e de acordo com as regras dos arts. 1.012 e 1.013 do CPC[2]. Após o recebimento do recurso é que se passa à aferição de eventuais pedidos liminares e mérito formulado nas razões da apelação. Nesse contexto, mostra-se patente a inexistência de omissão quanto ao pedido da apelante de “deferimento de efeito suspensivo para o levantamento da suspenção do processo de execução, 0714060-69.2017.8.07.0001, que fora determinada pela r. decisão interlocutória Id. 33553304”, considerando a situação fática de que o recurso sequer havia sido conhecido por ocasião da prolação da decisão agravada. Ante o exposto, diante do não reconhecimento do vício da omissão, concluo pela rejeição dos embargos de declaração. Diante dessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à conclusão para análise da apelação interposta pela embargante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.